Tribunal: TJMT
Processo: 0046162-59.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Visto.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por OALIR FAGUNDES, em face do acórdão proferido por esta Câmara que, a unanimidade negou provimento ao recurso de apelação.
Assevera a ocorrência de contradição visto que o acórdão reconhece que o embargante tem direito ao reconhecimento do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do interessado.
Aponta que o prazo decadencial, conforme reconhece o acórdão, flui a partir de 24/09/2014, momento da ciência do impetrante, e não do momento da lavratura do TAD, conforme reconhecido pela sentença, que foi ratificada.
Argumenta que a contagem do prazo decadencial tendo como termo a quo a lavratura do TAD 1114384-4 em 24/09/2014, conforme reconhecido na sentença, é por completo descabida, visto não ter o apelante conhecimento da fraude negocial relatada. Aduz que há total desrespeito ao artigo 23 da Lei 12.016/09. Explica que, como o prazo flui a partir da ciência do fato, conforme prevê a legislação que disciplina a matéria, o Mandado de Segurança é tempestivo e não há que se falar em decadência.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir a contradição apontada.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo julgador que proferiu a decisão embargada.
Dessa forma, os embargos de declaração sobre decisão singular do Relator devem ser julgados monocraticamente e não pelo órgão fracionado, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. INFRINGÊNCIA AO ART. 557, CAPUT DO CPC NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. É certo que a competência para julgamento dos embargos de declaração é do mesmo órgão julgador que proferiu a decisão embargada. Assim, os embargos de declaração de decisão singular devem ser julgados monocraticamente, e não por órgão colegiado. E, quando opostos contra acórdão, é do órgão colegiado, em regra, a competência para o seu julgamento.” (STJ, REsp n.o 1.087.333 – PR [2008/0199341-0], Segunda Turma, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES).
Feitas estas considerações, passo a análise do Recurso.
Os Embargos não comportam acolhimento, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada.
Pois bem. Não se vislumbra, no presente caso, qualquer das hipóteses legais que poderiam autorizar o uso dos embargos de declaração, os quais pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material no aresto embargado, não se prestando à revisão do julgado, na forma como pretende o embargante.
Descontente com a decisão, deve o embargante manejar o recurso próprio, e não perquirir a alteração do julgado pela via dos embargos, manifestando seu entendimento contrário ao que foi decidido pela Câmara julgadora, a não ser, obviamente, que tal desfecho do qual se rebela o embargante tenha ocorrido em razão de uma das causa do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.
Para afastar qualquer dúvida a respeito de eventual contradição, colaciona-se excerto do decisum impugnado:
(...) O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo mandamus sob o fundamento de que a ação foi impetrada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, ll, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal. Incialmente insta consignar que nos termos do artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional. Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009: “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguirse-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” No caso dos autos, constata-se do documento de Id. 61248451 - Pág. 4-6, que o TAD n.o 1114384-4 foi lavrado e recebido pelo recorrente em 02/04/2014, passando a fluir a partir desse momento prazo decadencial previsto no citado dispositivo legal. Com efeito, prazo de 120 dias para se impetrar com mandado de segurança, contados da ciência do ato impugnado, se encerraria em 31/07/2014. Têm-se, portanto, que o protocolo da ação mandamental que se deu em 30/09/2014 é intempestivo, motivo pelo qual, forçoso se mostrar reconhecer a decadência do direito de impetração, face ao decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre a ciência do ato impugnado e o protocolo do requerimento formulado no mandado de segurança. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS – AVISO DE COBRANÇA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA RETIFICADA. Tendo sido a ação constitucional ajuizada após o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há como afastar a decadência do direito à impetração, reconhecido pelo juízo de origem ”. (TJMT - N.U 0002513-74.2012.8.11.0086, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DECADÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – MANDAMUS DE NATUREZA REPRESSIVA – PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO PREJUDICADO. “[...] 4. Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência , pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente.[...]” (AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)”. (TJMT - N.U 0033501- 53.2011.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016) Cabe ressaltar que embora a Recorrente alegue que não realizou negocio jurídico com o emissor das GTA ́s e que não foi o recorrente quem recebeu e assinou o TAD impugnado, as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes para comprovar essa fundamentação, mostrando-se necessária a dilação probatória, medida essa incompatível com a via eleita. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como transcrevo: “O artigo 23 da Lei n. 12.016/09, rege que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-a decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado". Sob esse aspecto, o prazo decadencial que alude o indigitado dispositivo deve ser contado da data do ato que se pretende afastar com a presente impetração, ou seja, a data da lavratura do TAD n.o 1114384-4, expedido em 02.04.2014. Desta feita, considerando que a impetração do “mandamus” foi feita em 30.09.2014, verifica-se o que direito a impetração deste foi alcançado pelo instituto da decadência, porquanto transcorridos mais de 120 dias entre a expedição do TAD e a impetração do writ. Demais disso, infere-se dos autos que o recorrente não logrou êxito em produzir prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo, de modo a reclamar a dilação probatória. Isso posto, o Ministério Público opina pela RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA, para o fim de que seja mantida a denegação da segurança postulada na inicial. [...]”. (Id. 70319473 - Pág. 2) Assim, se mostra escorreita a sentença que reconheceu a ocorrência da decadência e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. É como voto.”
Identifico que houve consignação quanto ao tempo do início da contagem do prazo decadencial em conformidade com o apontado no ato sentencial, transcrevo:
(...) “foi lavrado e recebido pelo recorrente em 02/04/2014, passando a fluir a partir desse momento prazo decadencial previsto no citado dispositivo legal (...)”
Diante disso, não observo a contradição apontada, uma vez que o prazo a ser observado é o da lavratura do TAD, conforme consignado no voto e em conformidade com a sentença singular.
Assim sendo, vislumbro que o embargante busca tão somente a modificação do decisum, o que é inviável.
Isso posto, não constatado qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se.
Cumpra-se.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Desembargador